Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CABOS DE ENERGIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime constante no artigo 155, §1o, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a possibilidade de absolvição, por atipicidade da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância; (ii) a revisão do regime inicial de cumprimento da pena
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do Habeas Corpus no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. O furto de diversos cabos de energia gera prejuízo a toda uma coletividade, a qual não somente arca com os custos, mas também se vê eventualmente privada dos serviços públicos prestados.
5. O prejuízo causado ultrapassa o valor atribuído aos cabos, somando-se aos danos causados à estrutura e aos custos do seu reestabelecimento. Portanto, inegável que a conduta se reveste de importante ofensividade, pois afeta consideravelmente o interesse da coletividade.
6. Admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 33, § 2o, inciso “c”, do Código Penal e da Súmula 369 do STJ.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.